Tribunal: STF
Processo: Rcl 37614
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se alega que o ato judicial ora questionado – emanado do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – teria transgredido a autoridade do julgamento que esta Suprema Corte proferiu, com efeito vinculante, no exame da ADPF 324/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, além de supostamente haver desrespeitado o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 10/STF, que possui o seguinte teor:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” (grifei)
    A parte ora reclamante, para justificar sua pretensão, invocou, em síntese, os seguintes fundamentos:
    “Em suma, a empresa, ora Autora, foi reclamada em ação trabalhista em que, entre outras questões, foi reconhecida a existência da relação empregatícia entre esta e um de seus prestadores de serviço.
    Tal relação, por outro lado, inexiste, notadamente pela ausência de pessoalidade e subordinação jurídica, havendo, pois, apenas vínculo meramente civil e/ou comercial.
    Na realidade, mediante terceirização lícita, a ora Autora firmou contrato com a empresa do reclamante trabalhista, de modo específico, para realizar pré-montagem, solda e/ou montagem de bebedouros de fundo cônico, serviços esses, aliás, executados em barracão de propriedade de terceiro, fora do estabelecimento da empresa aqui Autora.
    Sendo assim, o reclamante trabalhista era trabalhador eventual e autônomo, sendo que a ora Autora jamais estabeleceu o ‘modus operandi’ da atividade, apenas repassando o tipo de produto de que necessitava.
    Quanto aos pagamentos, estes eram realizados quinzenalmente, com remuneração e valor ou base de cálculo fixados a partir de percentual definido no contrato de prestação de serviços e, ainda, conforme a produção documentada, sendo variáveis os pagamentos feitos.
    Entretanto, consoante se pode depreender do v. Acórdão do TRT15, houve o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes. Tal entendimento teve, como um de seus flagrantes fundamentos, o fato de a celebração do contrato entre a empresa do reclamante trabalhista e a empresa ora Autora ter se dado no ramo, considerado pelo TRT15, como de atividade-fim da ora Autora e, por isso, em razão dos comandos da Súmula 331 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, o vínculo de emprego, no caso, seria medida que se impunha. (…)
    …...................................................................................................
    Contudo, o referido entendimento acabou sendo suplantado pela decisão deste Egrégio Supremo Tribunal Federal – STF, proferida nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n. 324.
    O E. STF decidiu, no caso indicado acima, que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja de meio ou de fim. Ao julgar a ADPF n. 324 e o Recurso Extraordinário (RE n. 958252), com repercussão geral reconhecida, essa Suprema Corte firmou a seguinte tese:
    ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.
    Diante dos fatos expostos, com o devido respeito, fica patente o equívoco ocorrido na decisão em tela proferida pelo TRT15, bem como pelas razões de direito a seguir.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a analisar a pretensão deduzida nesta sede processual. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte reclamante.
    Cabe assinalar, inicialmente, que o exame dos fundamentos subjacentes à presente causa leva-me a reconhecer a inexistência, na espécie, de situação caracterizadora de desrespeito ao enunciado constante da Súmula Vinculante nº 10/STF.
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em sua jurisprudência (RE 432.597-AgR/SP e AI 473.019-AgR/SP, ambos relatados pelo Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE), considera “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide, para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição” (RTJ 169/756-757, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Na realidade, esta Suprema Corte tem entendido equivaler à própria declaração de inconstitucionalidade o julgamento que, sem reconhecer, explicitamente, a eiva de ilegitimidade constitucional, vem, não obstante, a recusar aplicabilidade ao ato do Poder Público, sob alegação de conflito com critérios resultantes do texto da Carta Política.
    Como se sabe, a inconstitucionalidade de qualquer ato estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (Turma, Câmara ou Seção).
    É preciso ter presente, por necessário, que o respeito ao postulado  da reserva de plenário – consagrado pelo art. 97 da Constituição (e introduzido, em nosso sistema de direito constitucional positivo, pela Constituição de 1934) – atua como verdadeira condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, consoante adverte o magistério da doutrina (LÚCIO BITTENCOURT, “O Controle Jurisdicional da Constitucionalidade das Leis”, p. 43/46, 2ª ed., 1968, Forense; MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 2/209, 1992, Saraiva; ALEXANDRE DE MORAES, “Constituição do Brasil Interpretada”, p. 1.424/1.440, 6ª ed., 2006, Atlas; JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, p. 50/52, item n. 14, 27ª ed., 2006, Malheiros; UADI LAMMÊGO BULOS, “Constituição Federal Anotada”, p. 939/943, 5ª ed., 2003, Saraiva; LUÍS ROBERTO BARROSO, “O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro”, p. 77/81, itens ns. 3.2 e 3.3, 2004, Saraiva; ZENO VELOSO, “Controle Jurisdicional de Constitucionalidade”, p. 50/51, item n. 41, 1999, Cejup; OSWALDO LUIZ PALU, “Controle de Constitucionalidade”, p. 122/123 e 276/277, itens ns. 6.7.3 e 9.14.4, 2ª ed., 2001, RT, v.g.).
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, tem reiteradamente proclamado que a desconsideração do princípio em causa gera, como inevitável efeito consequencial, a nulidade absoluta da decisão judicial colegiada que, emanada de órgão meramente fracionário, haja declarado a inconstitucionalidade de determinado ato estatal (RTJ 58/499 – RTJ 71/233 – RTJ 110/226 – RTJ 117/265 – RTJ 135/297, v.g.) ou, então, “embora sem o explicitar”, haja afastado “a incidência da norma ordinária pertinente à lide, para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição” (RTJ 169/756-757, v.g.).
    As razões subjacentes à formulação do postulado constitucional do “full bench”, excelentemente identificadas por MARCELO CAETANO (“Direito Constitucional”, vol. II/417, item n. 140, 1978, Forense), justificam a advertência dos Tribunais, cujos pronunciamentos – enfatizando os propósitos teleológicos visados pelo legislador constituinte – acentuam que “A inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público só pode ser decretada pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal, em sessão plena” (RF 193/131 – RTJ 95/859 – RTJ 96/1188 – RT 508/217, v.g.).
    Não se pode perder de perspectiva, por isso mesmo, o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte, cujas decisões assinalam a alta significação político-jurídica de que se reveste, em nosso ordenamento positivo, a exigência constitucional da reserva de plenário:
    “Nenhum órgão fracionário de qualquer Tribunal dispõe de competência, no sistema jurídico brasileiro, para declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público. Essa magna prerrogativa jurisdicional foi atribuída, em grau de absoluta exclusividade, ao Plenário dos Tribunais ou, onde houver, ao respectivo Órgão Especial. Essa extraordinária competência dos Tribunais é regida pelo princípio da reserva de plenário inscrito no artigo 97 da Constituição da República.
    Suscitada a questão prejudicial de constitucionalidade perante órgão fracionário de Tribunal (Câmaras, Grupos, Turmas ou Seções), a este competirá, em acolhendo a alegação, submeter a controvérsia jurídica ao Tribunal Pleno.”
    (RTJ 150/223-224, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Não obstante as razões que venho de expor, não vislumbro, na decisão reclamada, a existência de qualquer juízo, ostensivo ou disfarçado, de inconstitucionalidade.
    Impende registrar, no ponto, que não transgride a autoridade da Súmula Vinculante nº 10/STF o acórdão proferido por órgão fracionário que, sem invocar nas razões conflito entre ato do Poder Público e critérios resultantes do texto constitucional, limita-se a interpretar normas infraconstitucionais.
    Vê-se, portanto, considerado o contexto delineado nestes autos, mostrar-se inadequada, na espécie, a referência feita à Súmula Vinculante nº 10/STF, que foi expressamente invocada, pela parte ora reclamante, como fundamento de seu pedido.
    De outro lado, revela-se igualmente inadmissível a presente reclamação no tocante à alegada transgressão à autoridade do julgamento proferido no exame da ADPF 324/DF.
    É que o ato judicial de que ora se reclama foi proferido em 24/04/2018, vale dizer, antes da publicação da ata de julgamento da ADPF 324/DF, o que só veio a ocorrer em 10/09/2018.
    Isso significa, pois, que inexistia, formal e objetivamente, no momento em que proferido aquele ato judicial, o pronunciamento emanado do Supremo Tribunal Federal invocado nesta sede processual como paradigma de confronto.
    Impunha-se, no caso, à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato judicial em questão havia sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, da ata da sessão de julgamento na qual o Supremo Tribunal Federal proferiu a decisão invocada como paradigma de confronto (ADPF 324/DF).
    A ausência de qualquer parâmetro decisório fixado pelo Supremo Tribunal Federal – cuja inobservância, por outros Tribunais e juízes, poderia legitimar a utilização da via processual da reclamação – torna inviável a instauração deste processo no que se refere à alegada ofensa à autoridade do julgamento da ADPF 324/DF, notadamente porque inexistente o requisito necessário do interesse de agir.
    O acesso ao remédio constitucional da reclamação, como típica ação judicial que é, submete-se aos requisitos de procedibilidade fixados na lei geral – que é o Código de Processo Civil –, que se traduzem nas condições da ação.
    Entre esses requisitos de admissibilidade do “jus actionis”, está o interesse de agir, cuja noção conceitual – tanto no plano do direito comparado como no âmbito do direito positivo nacional – não se expõe a qualquer disceptação, na medida em que se define como situação que impõe à parte a necessidade de ingressar em juízo em face de obstáculo ilegítimo que lhe tenha sido oposto por outrem.
    Não é por outra razão que o art. 17 do novo estatuto processual civil (CPC/15) dispõe: “Para postular em juízo ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade” (grifei).
    Impossível, desse modo, uma vez inexistente o interesse legitimador da ação de reclamação, o exercício, pelo ora reclamante, do direito de acesso ao instrumento reclamatório.
    O entendimento que venho de referir ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou a propósito da matéria em análise (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 4.962/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 6.449-AgR/RS, Rel. Min. EROS GRAU – Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.): 
    “ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO
    – Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal.
    Inexiste ofensa à autoridade de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, se o ato de que se reclama é anterior à decisão emanada da Corte Suprema.
    A ausência de qualquer parâmetro decisório, previamente fixado pelo Supremo Tribunal Federal, torna inviável a instauração do processo de reclamação, notadamente porque inexistente o requisito necessário do interesse de agir.”
    (RTJ 179/995-996, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao não cabimento de reclamação quando o ato reclamado  é anterior à decisão tida por violada.”
    (Rcl 10.199-AgR/SC, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    “II – Inexiste ofensa à autoridade de pronunciamento da Corte se o ato reclamado é anterior à decisão dela emanada.”
    (Rcl 10.590-ED/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (RE 603.580/RJ) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO
    – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato reclamado tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, da decisão invocada como paradigma.
    – Inexiste ofensa a pronunciamento do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à publicação de referido ‘decisum’.”
    (Rcl 23.424-AgR/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cumpre destacar, finalmente, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico-processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei) 
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei)
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham presentes, na espécie, as situações legitimadoras da utilização do instrumento reclamatório.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento a esta reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator